Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO EM MOMENTO ANTERIOR AO SINISTRO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SÚMULA 132/STJ. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ART. 339 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE INCUMBE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e por um dos réus, HELIE BORGES DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela companhia seguradora. A condenação referente ao pagamento de R$ 5.630,88 pelos danos havidos no veículo segurado recaiu exclusivamente sobre o requerido, condutor do ônibus envolvido no acidente. A ação foi julgada improcedente em relação à empresa KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI – EPP, antiga proprietária do veículo, e indeferida a denunciação à lide da empresa ACEL TURISMO EIRELI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a antiga proprietária do veículo pode ser responsabilizada por danos decorrentes de acidente ocorrido após a tradição do bem, ainda que não efetuado o registro no órgão de trânsito; (ii) verificar a legalidade da rejeição da denunciação da lide formulada pela primeira ré; (iii) apurar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado, apta a afastar ou mitigar a responsabilidade do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tradição do veículo antes do acidente, comprovada por termo de confissão de dívida firmado entre a ré KAWAGUCHI e a empresa ACEL TURISMO, afasta a responsabilidade da antiga proprietária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT e positivado na Súmula 132 do STJ.
4. A ausência de registro da transferência no órgão de trânsito não impede o reconhecimento da perda da propriedade e, portanto, da ilegitimidade passiva da alienante.
5. A denunciação da lide é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC, afigurando-se incabível na hipótese dos presentes autos, na qual a primeira ré apenas pretendia transferir à denunciada a incumbência de indenizar a parte autora.
6. O réu não comprovou a alegada culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado. As provas dos autos, especialmente as fotografias do local do acidente, indicam que o ônibus conduzido por ele avançou sinal de parada obrigatória, violando normas imperativas contidas no Código de Trânsito Brasileiro.
7. Incide na espécie a responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, restando preenchidos os requisitos da conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
8. Não demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe (Art. 373, II, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O antigo proprietário de veículo automotor não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de acidente ocorrido após a tradição do bem, ainda que não tenha havido registro da transferência perante o órgão de trânsito."; "2. A denunciação da lide exige direito de regresso previsto em lei ou contrato, não se prestando a transferir obrigação de indenizar à margem dessas hipóteses legais."; "3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, competindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu no caso concreto."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 403; CPC, arts. 85, 98, 125, 338, 339 e 373, II; CTB, arts. 29, § 2o, e 208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 132; TJDFT, Acórdão 1930809, 0706142-83.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1893316, 0703994-71.2020.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1886963, 0702348-30.2018.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 12.07.2024; TJDFT, Acórdão 1779385, 0707005-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 22.11.2023.